Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por opostos por TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA. em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Alega haver contradição no acórdão, pois não há como afirmar que o endereço da embargada foi cadastrado de forma incorreta. Assevera que a parte embargada informou o endereço, para onde foram encaminhadas as faturas, cabendo à consumidora atualizar seu cadastro. Sustenta que não nos autos provas que evidenciem a tentativa da embargada de modificar seu cadastro perante a embargante, razão pela qual era de se esperar que as faturas permanecessem sendo enviadas para o endereço originalmente cadastrado. Com esses argumentos, requer que os embargos sejam providos, para que, aclarada a decisão nos pontos atacados, seja modificada no que for cabível.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em exame não se configuram vícios aptos a serem debatidos em embargos de declaração, os quais sequer foram apontados especificamente pela parte embargante, que, a rigor, pretende o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. No entanto, encontra-se assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “(...) V. A recorrente afirma que a consumidora descumpriu parte de suas obrigações constantes de cláusulas do contrato, pois enviou o cartão e as faturas para o endereço fornecido pela recorrida, contudo a parte autora não atualizou seu endereço e foi omissa ao não entrar em contato com a prestadora para o reenvio do cartão de crédito ou emissão da sua fatura. VI. Verifica-se nos autos que a recorrente cadastrou o endereço errado da consumidora e, não obstante as alegações da requerida, jamais o retificou.” Com efeito, o próprio termo de adesão denota que houve erro de digitação no momento da elaboração do contrato, o qual se faz em vista de documentos do consumidor, inclusive comprovante de residência.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95, inexistindo contradição intrínseca no acórdão que possa levar à modificação do que restou decidido por esta e. Turma.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.